Tribunal: TJPA
Processo: 0002346-98.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM PODER DOS AGENTES ? OMISSÃO ? INOCORRÊNCIA ? O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DE QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO, CUJA DECISÃO FICOU BEM CONSUBSTANCIADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO HAVENDO QUALQUER OMISSÃO QUE O MACULE E MUITO MENOS OFENSA AOS DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EMBARGANTE ? EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS ? MATÉRIA DADA COMO PREQUESTIONADA ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002346-98.2012.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA Nº 5.964
EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM PODER DOS AGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DE QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO, CUJA DECISÃO FICOU BEM CONSUBSTANCIADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO HAVENDO QUALQUER OMISSÃO QUE O MACULE E MUITO MENOS OFENSA AOS DIREITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EMBARGANTE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - MATÉRIA DADA COMO PREQUESTIONADA - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em desacolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR, qualificada nos autos, opôs Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento e superação de omissão em face do v. Acórdão nº 209.395, de 07.11.2019 desta c. Terceira Turma de Direito Penal assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM PODER DOS AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS NOS AUTOS DIANTE DAS FIRMES E SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS POR TER SIDO A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇADA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CULPABILIDADE, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADAS PORQUE INERENTES AO TIPO PENAL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NA TERCEIRA FASE - CONFIGURADO O
BIS IN IDEM
- AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE JÁ MAJOROU A PENA NA PRIMEIRA FASE NEGATIVANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PENA DEFINITIVA EM SEIS (06) ANOS E CINCO (05) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

A embargante, rediscutindo a matéria, alega afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório por que, segundo diz, não existe qualquer prova produzida nos autos que demonstre que a mesma se dedicou à essa prática criminosa e que os relatos da vítima João Travensolo Neto, não foram devidamente analisados porque se demonstram confusos.

Impugna as declarações dos dois ofendidos no caso alegando serem mentirosas e que a decisão embargada não poderia concluir pela harmonia das palavras das vítimas com os demais elementos de prova, sem pormenorizar ponto a ponto esses elementos, então omissos.

Refere que o v. acórdão se encontra em confronto com o art. 5º, LV, LVI da Constituição Federal.

Por fim, pede o provimento do recurso e o prequestionamento da matéria. (fls. 231-234. É o necessário relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR.

Em princípio, adianto que a via eleita não serve para rediscussão do
meritum causae
ou de dilação de provas exaustivamente debatidas em sessão de julgamento presencial.

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se prestam, portanto, para revisão do julgado no caso de mero inconformismo da parte.
3. (¿) 4.
Impende registrar que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria.
5. Não há, assim, que se falar em omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Sublinhado.

No mais superficial olhar para o v. acórdão embargado, verifica-se que, em uma parte exclusiva em seu teor ¿DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS" na decisão, discorreu-se explicitando todas as provas do processo que serviram ao convencimento deste relator.

Não há que se falar em omissão quando a v. decisão bem analisa o essencial com a livre apreciação da prova tanto que no seu contexto a conduta da embargante surge como um
plus
a mais de prova e assim foi transcrita:

"Pelas circunstâncias dos autos, se a apelante fosse inocente ou não concordasse com a prática do crime, na primeira oportunidade, teria ligado para a polícia ou alertado o empregado do hotel ou, no mínimo, se recusado a dar apoio aos meliantes, afinal não estava sendo coagida; mas não, o seu comportamento condiz mais com o que concluiu a vítima JOÃO TRAVENSOLO NETO, de que ela servia de isca para que os outros acreditassem ser pessoas idôneas e quando baixassem a guarda, os seus comparsas juntamente com ela entravam em cena¿
.

O v. acórdão embargado não afronta qualquer princípio constitucional e nem padece de omissão. Como visto, está fundamentado, inclusive, em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não acolho os embargos, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator